Tribunal: TJBA
Processo: 8018520-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018520-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A Advogado(s): ALEXANDRE FIDALGO AGRAVADO: ANDREI CESAR DE SOUZA MATTOS Advogado(s): JENNIFER CEU DOS SANTOS EMENTA: DIREITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDADO. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada para limitar descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos, sob fundamento de superendividamento, sem demonstração da condição de superendividado nos termos da regulamentação específica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a limitação do valor a ser pago, em medida liminar, com esteio na Lei do Superendividamento. III. Razões de decidir 3. A ausência de comprovação da condição de superendividado, requisito essencial para aplicação do procedimento previsto no art. 104-A do CDC, impede a imediata suspensão visada pelo recorrido. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso provido. Decisão reformada integralmente com revogação da tutela antecipada concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.